Tribunal: TJSP
Processo: 2038938-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de vício na execução por não individualizado o título executado – Descabimento – Execução embasada em notas promissórias títulos executivos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, I e III, do CPC) – Alegação de prescrição – Inocorrência – Execução com base

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão rejeitou exceção de pré-executividade – Alegação de vício na execução por não individualizado o título executado – Descabimento – Execução embasada em notas promissórias títulos executivos dotados de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, I e III, do CPC) – Alegação de prescrição – Inocorrência – Execução com base em notas promissórias emitidas em garantia de contrato de compra e venda de máquinas de teares e aditivo – Prescrição trienal das notas promissórias rejeitada enfrentada em embargos à execução opostos pela executada Atheq Indústria e Comércio - Incidência do prazo quinquenal do art. 206, §5o, I, do CC – Termo inicial da contagem da data do vencimento da última prestação, ainda que possível o vencimento antecipado – Prescrição não consumada – Recurso negado.*